Tribunal: TJSP
Processo: 1019627-03.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1019627-03.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargado
FABIO ORTIZ MEINBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019627-03.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
Voto no 41959 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 41959
EDEC.No.: 1019627-03.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA 4a V.C.
EBTE.: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
EBDO.: FABIO ORTIZ MEINBERG
Embargos
de
declaração
-
Prequestionamento
-
Violação
de
normas
legais
-
Inocorrência
-
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 152/156 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargado.
Suscita
a
empresa
embargante
prequestionamento quanto à matéria a ser debatida pela
Superior Instância (fls. 1/4 do incidente cadastrado).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
manifestou-se o embargado a fls. 09/12 do incidente.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019627-03.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
Voto no 41959 - O/AL/E/D/V/S
No caso, não se verifica nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC.
A
única
finalidade
do
recurso
é
o
prequestionamento como deixa claro a própria embargante.
Nesse cenário, registre-se que, em momento
algum, a decisão ora hostilizada violou ou negou vigência
a
qualquer
dispositivo
legal,
notadamente
aqueles
elencados.
Ao contrário. Enfrentou todos os pontos
suscitados, anotando-se, por oportuno, como entende a
jurisprudência de forma pacífica que “O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações da parte, quando
já tem encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem obriga ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (JTJ 259/14).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator